Tribunal: TJBA
Processo: 8006589-56.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006589-56.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELZA ALVES DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PENSIONISTA. POLICIAL MILITAR. PARIDADE CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Refuta-se a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto as provas produzidas são suficientes para a apreciação da pretensão jurídica deduzida pelas impetrantes, ainda mais que é direito das autoras a paridade e integralidade de suas respectivas pensões. Rejeita-se a preliminar de decadência pelo decurso do prazo de 120 dias fixado no art.23 da Lei 12.016/2009, uma vez que o caso trata de ato abusivo referente a atualização dos valores de pensão, e, sendo a obrigação referida no caso em análise de trato sucessivo, o prazo decadencial para impetração do mandamus se renova a cada período de vencimento desta, isto é, mensalmente. De fato, o feito tem como objeto relação de trato sucessivo, bem como o mandamus impugna ato comissivo da administração, motivo pelo qual o prazo prescricional renova-se mês a mês. Por tais razões, afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito. A paridade entre ativos e inativos decorre de princípio constitucional, devendo ser assegurados aos aposentados e pensionistas os benefícios concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. As Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, garantiram a aplicação da regra de paridade remuneratória aos servidores que tivessem ingressado no serviço público antes de 31/12/2003. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança Nº 8006589-56.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante Elza Alves do Nascimento e outra e como impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, e o Estado da Bahia, como interveniente. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021. Desembargador Jatahy Júnior Presidente/Relator Procurador de Justiça 1110